Tribunal: TJDFT
Processo: 0721764-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721764-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal no 0007615-28.2007.8.07.0001, indeferiu o pedido revisão do valor exequendo por meio de exceção de pré-executividade. Narra que requereu que o feito fosse chamado à ordem opara que o Distrito Federal corrigisse os cálculos do débito fiscal, por meio de petição simples e não exceção de pré-executividade. Explica que, mesmo que a pretensão tivesse sido aviada por meio de exceção de pré-executividade, o pedido ainda deveria prosperar. Afirma que a fórmula de cálculo do débito não demanda dilação probatória, pois trata-se somente de aplicação de critério constante da legislação. Narra que a Lei Complementar no 943/2018 alterou a metodologia e os índices aplicados à atualização dos débitos fiscais do Distrito Federal, revogando o dispositivo que previa a incidência do INPC e determinando a aplicação de atualização por meio da taxa Selic. Diz que a mudança acarreta em significativa diferença nos valores exequendos, sendo desnecessária qualquer dilação probatória para apuração do quantum, bastando a aplicação da legislação de regência. Sustenta que o título executivo, elaborado em desacordo com a Lei Complementar 943/2018, carece de exigibilidade, “o que pode ser aferível sem necessidade de dilação probatória, haja vista a apresentação de petição simples, recebida como Exceção de Pré-Executividade, portanto, impondo-se a reforma da decisão recorrida.” Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do agravado para reformar a decisão recorrida e reconhecer a inexigibilidade do título exequendo. Preparo recolhido (ID 17540176). É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Passo a analisar, então, o pedido de concessão de efeito suspensivo. No caso dos autos entendo ausentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. A decisão recorrida tem o seguinte teor: O pedido formulado pelo executado demanda dilação probatória, motivo pelo qual inviável se analisar a possibilidade de revisão do valor do débito em sede de exceção de pré-executividade. Aplica-se à espécie a súmula 393 do STJ, que veda o uso de tal meio quando necessária a produção de prova para a análise do pedido posto, notadamente índices a serem aplicados para se aferir a evolução do débito. Indefiro, portanto, o pedido do réu. Cumpra-se a decisão anterior, aguardando deliberação no processo-pai. Conforme cediço, a exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da Execução, sem a necessidade de interposição de Embargos à Execução. Desta forma, limita-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais, sendo a matéria restante, principalmente a quantia executada, suscetível de apreciação apenas pela via dos embargos à execução. Assim dispõe o Código de Processo Civil: Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; II - o executado não for regularmente citado; III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. (destaquei) Quanto à questão, colham-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é mecanismo processual criado para a análise incidental de vícios que possam acarretar a nulidade da execução, cognoscíveis de oficio pelo magistrado. 2. In casu, considerando a necessidade de dilação probatória, a exceção de pré-executividade é meio inadequado, devendo a nulidade do título executivo ser arguida por meio de Embargos à Execução. 3. Correta a decisão que não conheceu da exceção. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1106123, 07143100820178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/06/2018, Publicado no DJE: 05/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA FORMA DO ART. 784, INCISO X DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CABÍVEIS. (...) 3. A exceção de pré-executividade é um instrumento de defesa incidental usado para arguir matérias de ordem pública que deveriam ser discutidas de ofício pelo juízo competente, desde que não seja necessária a dilação probatória. (...) 6. Recurso desprovido. (Acórdão n.1106425, 20160710175883APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2018, Publicado no DJE: 03/07/2018. Pág.: 479/490) No caso dos autos, a parte agravante alega que o título executivo exequendo não possui exigibilidade, uma vez que o débito apurado não observou a Lei Complementar 943/2018, o que ocasionou excesso na execução. Sem razão. A execução fiscal em análise foi iniciada no ano de 2007 (ID 12368439 dos autos de origem), sendo a atualização do débito perseguido pelo Fisco devidamente realizada de acordo com as disposições legais vigentes à época. As alterações quanto à atualização monetária promovida pela legislação apontada pelo agravante (Lei Complementar 943/2018) não retiram a certeza, exigibilidade e liquidez do título exequendo. O exame de excesso ocasionado pela alteração legislativa no curso da execução fiscal, por não envolver condição da ação ou pressuposto processual, não pode ser deduzida por meio da exceção de pré-executividade. Portanto, não é passível de apreciação via objeção de pré-executividade a alegação de que o índice aplicado para atualização monetária do débito, em razão de alteração legislativa, acarretou excesso na execução, pois tal matéria deve ser discutida pela via própria dos embargos à execução (art. 917 do CPC). Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUMENTO NOVO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO FISCAL. PRESENTES. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AFASTADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 2. Não encontrado o devedor, ou seus bens passíveis de penhora, o feito será suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, após o qual, não havendo manifestação da Fazenda Pública, o feito será arquivado, hipótese em que a prescrição intercorrente começará a fluir, nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/80). 2.1. A ausência de impulso oficial do feito não configura desídia do exequente no andamento do feito, não podendo o prejudicar, ante a inteligência da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça. 3. As Certidões de Dívida Ativa que embasam a Ação de Execução Fiscal preenchem os requisitos formais exigidos nos artigos 202, incisos I a V, do Código Tributário Nacional e 2o, parágrafo quinto, incisos I a VI, da Lei no. 6.830/1980. 4. Nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional, a Certidão de Dívida Ativa - CDA regularmente inscrita constitui documento revestido de presunção relativa de certeza e liquidez, com efeito de prova pré-constituída, cabendo ao interessado infirmá-la. 5. A alegação de excesso de execução deve ser aduzida por meio de embargos à execução, observando-se os requisitos legais pertinentes, sendo incabível a sua discussão pela via da Exceção de Pré-executividade, ante a inteligência da Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça, pois além não ser matéria de ordem pública, há necessidade de instrução probatória, para fins de verificação dos cálculos. 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1244102, 07272555620198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ademais, como bem fundamentou o juízo a quo, a matéria demandaria prova para apuração dos índices e verificação da evolução do débito, o que é inviável em pela via estreita da pré-executividade, conforme o disposto na Súmula 393 do STJ: Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Assim, em um juízo de cognição sumária, entendo incabível a concessão do efeito suspensivo pretendido, porquanto ausente a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 13 de julho de 2020 18:06:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador